Tribunal: TJBA
Processo: 8028138-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028138-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: L. D. A. A. N., representada por sua genitora ROBERTA TOMAZIA DE ARGOLO ABREU

Advogada: ANA CARLA SILVA DE MATOS

AGRAVADO: EDGARD DAMASCENA NASCIMENTO

Advogados: RODOLFO ROGÉRIO DE JESUS SARMENTO, LEONARDO BRITO ANDRADE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO "MATERIAIS ESCOLARES". EXCLUSÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE VERBA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de execução de alimentos, que afastou a exigibilidade de valores cobrados a título de mensalidades e matrícula escolar, sob o fundamento de que tais despesas não estariam expressamente previstas no acordo homologado judicialmente. O Insurgente objetiva a inclusão dos referidos valores na Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o termo “materiais escolares”, constante do acordo de alimentos, homologado judicialmente, abrange, também, as despesas com matrícula e mensalidades escolares, em instituição de ensino privada, autorizando
a
sua cobrança na via executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução de obrigação alimentar exige título executivo certo, líquido e exigível, sendo vedada a ampliação do conteúdo do título, mediante interpretação extensiva de cláusulas genéricas.

4. A expressão “materiais escolares”, constante do acordo homologado, não engloba, de forma inequívoca, despesas com mensalidades e matrícula escolar, por se tratar de obrigação de natureza distinta e valor substancialmente superior, cuja exigibilidade demanda previsão expressa.

5. A escolha unilateral da genitora pela matrícula do menor em escola particular, sem consenso entre os genitores, especialmente diante da alegação de hipossuficiência financeira do executado e da ausência de previsão clara no pacto, afasta a possibilidade de cobrança coercitiva desses valores na via executiva.

6. A controvérsia sobre a obrigação de custeio de mensalidades escolares demanda dilação probatória incompatível com o rito executivo, devendo ser solucionada em lide própria.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, caput, e 1.015, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8028138-49.2025.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de
Gandu
, em que figura como Recorrente
L. D. A. A. N., representada por sua genitora ROBERTA TOMAZIA DE ARGOLO ABREU
, sendo Recorrido
EDGARD DAMASCENA NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.